Tribunal: TJES
Processo: 5009072-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009072-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO GONCALVES DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A ALEGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de
ação de cobrança
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
e, em decorrência,
não conheceu da reconvenção apresentada
por ausência de recolhimento das custas. O agravante sustenta possuir renda líquida mensal reduzida — entre R$ 3.438,76 e R$ 2.991,36 —, comprometida por descontos diversos, e invoca o
direito constitucional de acesso à justiça
(art. 5º, LXXIV, CF) e o
art. 99 do CPC
para requerer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante, pessoa natural, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça
, na ausência de provas capazes de infirmá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantindo o
acesso à justiça
como direito fundamental.

O
art. 99, §3º, do CPC
dispõe que
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência feita por pessoa natural
, cabendo à parte contrária ou ao juízo demonstrar elementos concretos para afastar tal presunção.

A
presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa (juris tantum)
e só pode ser afastada mediante prova idônea que demonstre capacidade econômica do requerente.

No caso concreto, o agravante apresentou
contracheques que demonstram renda mensal modesta e comprometida por descontos fixos
, indicando quadro de
limitação financeira compatível com a alegada hipossuficiência
.

O juízo de origem
indeferiu o benefício sem apresentar fundamento concreto que afastasse a presunção de pobreza
, o que contraria o comando do art. 99, §3º, do CPC e o princípio do acesso à justiça.

Diante da ausência de provas capazes de infirmar a alegação,
deve ser reconhecida a insuficiência de recursos e deferida a gratuidade de justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

O magistrado somente pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça se existirem elementos concretos nos autos que afastem a alegação de insuficiência econômica.

A ausência de prova contrária impõe a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.735.859/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Eduardo Gonçalves da Silva Souza
em face da r. decisão (ID 69945896) proferida pelo juízo da 3
a
Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da
ação
de cobrança
movida por
Dacasa
Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em liquidação extrajudicial
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, deixou de conhecer da reconvenção apresentada, por falta de recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 14140997), o agravante alega, em síntese, que foi juntado aos autos demonstrativo de remuneração, em que apontava a remuneração líquida de R$ 3.438,76 (três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) e, mais recentemente, de R$ 2.991,36 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), o que implicaria evidente comprometimento financeiro e compatibilidade com a realidade econômica alegada. Sustenta, ainda, que a imposição de custas e despesas processuais, nesse cenário, afronta o direito fundamental de acesso à justiça (Art. 5º, LXXIV, CF) e o art. 99 do CPC.

Em sede de cognição sumária (ID 14266063), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Conforme exposto na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, é possível compreender que o Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência do agravante, determinou que este apresentasse comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao supramencionado comando do §3º do art. 99 do CPC.

No caso em tela, não havia o menor indício ou elemento a subsidiar eventual questionamento sobre a declaração do ora agravante, porquanto já havia colacionado aos autos de origem contracheque (ID 40906069) em que consta o recebimento do salário líquido mensal de R$ 3.438,76 (três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos).

Tais valores, especialmente quando comparados com as despesas e descontos mencionados (consignado, alimentício e sindical), indicam um quadro de possível comprometimento financeiro que, em uma análise perfunctória, pode ser compatível com a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Em contrapartida, não vislumbro nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual reafirmo que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.